Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006756-59.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: CIRLEI MARIA CARNEVALI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Limitar Descontos de Benefício c/c Pedido de Exibição de Documentos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1031754-22.2021.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o banco requerido/agravante apresente nos autos os contratos celebrados entre as partes e demais documentos, referentes aos descontos discutidos nos autos, sob pena de multa diária, fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais, nos termos do art. 400, parágrafo único do CPC.
Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, a fim de obstar a incidência da multa diária.
Alega que o agravado não comprovou que buscou o agravante na esfera administrativa com o intuito de obter a documentação pertinente, além de que não haveria qualquer prejuízo para a apresentação dos documentos no momento da contestação.
Assevera que o valor de multa diária de R$ 250,00 é por demais penosa e incompatível com a obrigação pretendida, ofendendo diretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustenta que os elementos contidos nos autos não são capazes de demonstrar a verossimilhança do direito pretendido, fazendo-se necessária a devida instrução do feito para a averiguação de sua procedência.
Requer, ao final, a imediata reforma da decisão para que seja extirpada a multa aplicada. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor e o estabelecimento de um limite máximo.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Importa frisar que a irresignação da instituição financeira encontra-se restrita à fixação, valor e limite da multa diária aplicada para o caso de descumprimento na ordem de exibição de documentos.
Sabe-se que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A respeito da multa cominatória, o art. 537, caput, do CPC enuncia que:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Outrossim, o parágrafo único do art. 400 do CPC, referente à exibição de documento, reforça que: “Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.
Assim, deve prevalecer a decisão agravada na parte em que fixou multa cominatória para a hipótese de não exibição dos documentos pretendidos pela agravada.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
No que tange ao valor da multa fixada em R$ 250,00 por dia de descumprimento, parece razoável para o fim de induzir o agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido a parte agravada.
Não se mostra exorbitante também, frente ao patrimônio do agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.
Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.
Portanto, ao menos neste momento, não há razão para a limitação do valor ou do período de incidência da multa, que tem por função compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial.
Assim, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, em observância ao disposto no art. 1.019, II, do CPC.
Às providências de estilo.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora